Tribunal: TJMT
Processo: 1023865-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023865-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), ROBSON CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 025.901.981-08 (AGRAVANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor em situação de superendividamento, objetivando a reforma de decisão que indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos mensais em sua remuneração líquida a 30%, com fundamento no art. 104-A do CDC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir tutela de urgência para suspender ou limitar os descontos bancários sobre a remuneração do consumidor antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento de repactuação de dívidas da Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3
.
A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano, a serem demonstrados com base em substrato probatório mínimo.

4. A Lei nº 14.181/2021 instituiu rito especial para repactuação de dívidas, condicionando a análise de medidas protetivas à realização de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que ainda não ocorreu nos autos.

5. A antecipação da limitação de descontos comprometeria a lógica procedimental estabelecida para o enfrentamento do superendividamento, que privilegia a solução consensual como etapa obrigatória.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a inviabilidade de concessão de tutela provisória para limitar descontos antes da audiência conciliatória, à luz da sistemática introduzida pela Lei nº 14.181/2021..

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência com fundamento na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a realização prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC." "2. A alegação genérica de superendividamento, desacompanhada de prova concreta da urgência e da observância do procedimento legal, não autoriza a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento."

Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
TJMT, AI 1014810-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2025; TJMT, AI 1013323-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23.06.2025; TJMT, AI 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.03.2025; TJMT, AI 1024774-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ROBSON CANDIDO DE OLIVEIRA
contra
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E OUTROS,
com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em sua remuneração mensal líquida ao percentual de 30%, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder/MT, nos autos
Ação de Repactuação de Dívidas Prevista no Artigo 104-A do CDC com Pedido de Tutela de Urgência
, sob o n. 1001262-84.2025.8.11.0009.

O agravante alega, em síntese, estar em situação de superendividamento, circunstância que comprometeria 100% de sua renda mensal líquida com descontos bancários, não restando valor suficiente sequer para sua subsistência. Argumenta que apresentou prova documental suficiente a demonstrar a verossimilhança de suas alegações, bem como a urgência da medida pleiteada.

Aduz que celebrou contratos com os requeridos que resultaram em descontos em sua folha de pagamento em valor superior ao permitido pela legislação, comprometendo integralmente sua subsistência. Sustenta que a decisão agravada é nula de pleno direito por ausência de fundamentação, violando o disposto no art. 93, IX, da CF, e art. 489, §1º, do CPC, pois
"a ausência de fundamentação impede a Agravante de compreender as razões do indeferimento e de exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa”.

Sustenta que os descontos bancários vêm comprometendo a totalidade de seus vencimentos, o que o coloca em situação de superendividamento. Pugna, portanto, pela concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender de imediato os descontos em sua conta bancária, e ao final, pela reforma da decisão agravada para que se defira a tutela de urgência.

A decisão agravada (id. 300733867),indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao fundamento de que os descontos consignados estariam dentro da legalidade, não ultrapassando o limite de 30% dos rendimentos líquidos do autor, conforme determina a Lei nº 10.820/03. Destacou que os demais descontos existentes na folha de pagamento do autor não se referem a empréstimos consignados e não integram o objeto da lide, que se restringe à repactuação das dívidas formalmente registradas.

A magistrada também asseverou que não se configurou prática abusiva que justificasse a intervenção judicial imediata, e que os requisitos do art. 300 do CPC não foram atendidos, visto que os descontos reconhecidos estão dentro dos limites legais. Por fim, determinou a realização de audiência de conciliação nos termos do art. 334 do CPC e a intimação dos requeridos para juntada dos contratos discutidos nos autos.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 30143353.

Em contraminuta (Id. 303218890), o
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
defende a higidez da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ressaltando que o agravante não comprovou a probabilidade do direito invocado nem perigo de dano. Afirma que o contrato foi firmado de forma válida e voluntária, estando protegido pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
(art. 421-A, III, do CC). Alega, ainda, que o plano de pagamento apresentado é deficiente, por não observar os requisitos dos arts. 104-A e 104-B do CDC, além de desconsiderar o mínimo existencial fixado no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00). Por fim, sustenta a inaplicabilidade da limitação de 30% prevista para empréstimos consignados, invocando o Tema 1.085 do STJ, e pugna pela improcedência do agravo, com a manutenção da decisão recorrida

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE –

SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/A

sustentando a manutenção da decisão de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento (autos nº 1001262-84.2025.8.11.0009, da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A Agravada ressalta que a decisão recorrida observou corretamente a legislação aplicável, em especial o art. 300 do CPC e a Lei nº 14.181/2021, além do entendimento consolidado no Tema 1.085 do STJ, segundo o qual os descontos em conta-corrente autorizados pelo devedor não se submetem ao limite de 30% previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento. Aduz que os descontos do agravante respeitam a margem legal e não comprometem o mínimo existencial, inexistindo prática abusiva a justificar a tutela antecipatória. Argumenta, ainda, que a fase inicial do procedimento de superendividamento privilegia a autocomposição, motivo pelo qual não cabe a concessão de medida liminar antes da audiência de conciliação. Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ROBSON CANDIDO DE OLIVEIRA
contra
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E OUTROS,
com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em sua remuneração mensal líquida ao percentual de 30%, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder/MT, nos autos Ação de Repactuação de Dívidas Prevista no Artigo 104-A do CDC com Pedido de Tutela de Urgência”, sob o n. 1001262-84.2025.8.11.0009.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação ou suspensão de descontos bancários em conta corrente ou folha de pagamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inserido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para que a suspensão dos descontos em sua remuneração, a fim de garantir a preservação do mínimo existencial,como forma de preservar sua dignidade e o resultado útil do processo.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Examinando detidamente os elementos de convicção carreados aos autos pelo agravante, verifica-se que as provas apresentadas não atingem o grau de consistência necessário para autorizar a concessão da medida antecipatória pretendida

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para limitação imediata dos descontos em folha de pagamento da renda líquida do agravante, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

Conforme documentado nos autos, o agravante é servidor público militar com renda líquida mensal de
R$ 10.201,
02 (Id. 300733876).. Os fatos comprovados nos autos indicam que existe comprometimento significativo de sua renda com descontos consignados, alegando o agravante que sua capacidade de subsistência encontra-se prejudicada em razão do montante dos descontos incidentes sobre seus vencimentos.

A Lei nº 14.181/2021, que instituiu o regime jurídico do superendividamento e alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu procedimento específico para o tratamento das situações de superendividamento do consumidor. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o legislador delineou rito próprio que deve ser observado para a concessão das medidas protetivas pretendidas.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela referida lei, prevê que o processo de repactuação de dívidas observará procedimento conciliatório, sendo este pressuposto necessário para a análise das medidas de proteção ao consumidor superendividado. A interpretação sistemática da legislação revela que a audiência de conciliação constitui etapa obrigatória e anterior à eventual concessão de medidas limitativas dos descontos.

A interpretação teleológica da Lei do Superendividamento demonstra que o legislador buscou estabelecer mecanismo que privilegia a solução consensual dos conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento. Esta finalidade legislativa seria frustrada caso se admitisse a antecipação das medidas protetivas antes da tentativa obrigatória de conciliação.

Embora o agravante alegue situação de urgência decorrente do comprometimento de sua renda, a análise criteriosa dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência deve considerar o arcabouço normativo específico aplicável à espécie. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que a situação patrimonial do agravante, ainda que merecedora de atenção, não autoriza o afastamento do rito legalmente estabelecido.

O procedimento estabelecido na Lei nº 14.181/2021 integra o devido processo legal aplicável às demandas de superendividamento. A tentativa de conciliação prévia não constitui mera formalidade, mas etapa substancial do processo que visa proporcionar às partes a oportunidade de composição amigável, preservando os interesses de todos os envolvidos.

Somente na hipótese de insucesso da conciliação será instaurado o processo de superendividamento, com revisão dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Portanto, a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais.

Corroborando o raciocínio expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça nos seguintes julgados em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência fundada na Lei nº 14.181/2021 exige a observância prévia da audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC. 2. A simples alegação de
superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão ou limitação de descontos em folha de pagamento, sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301; CDC, arts. 104-A e 104-B.

(N.U 1014810-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..
Tese de julgamento: “1.
No procedimento previsto pela Lei nº 14.181/2021, a limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor somente poderá ser apreciada após a audiência de conciliação designada nos termos do art. 104-A do CDC.
2. Operações de crédito consignado não integram a análise do mínimo existencial para fins de concessão de tutela antecipada.”

(N.U 1013323-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA–NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. 1.N
ão havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso).

"
É inviável conceder tutela de urgência para limitar
descontos
em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei nº 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
."(N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025 - grifo nosso)

A decisão recorrida alinha-se com a interpretação correta da Lei nº 14.181/2021, observando o procedimento estabelecido pelo legislador para o tratamento das situações de superendividamento. A manutenção da decisão preserva a integridade do sistema normativo e assegura o cumprimento do devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025